Tribunal: STF
Processo: Rcl 86995
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Vale do Cricare Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), no Processo 5002426-88.2024.4.02.5003, para garantir a observância do que decidido na Ação Direta de Constitucionalidade 81/DF.



    O reclamante narra que:



    [...] ajuizou o processo 5001080-10.2021.4.02.5003 requerendo o deferimento da tutela de urgência para ver tramitando o seu pedido administrativo de processamento de curso de medicina.



    3. A liminar foi acolhida, e consequentemente o Ministério da Educação promoveu a abertura do processo administrativo da ora autora.



    4. Posteriormente a ação foi julgada improcedente todavia, o processo administrativo foi mantido perante o MEC, já que já havia ultrapassado a fase documental.



    5. Ao apresentar Mandado de Segurança e Apelação, assim decidiu o TRF, contrário aos termos da ADC 81: [...]



    6. Apesar da improcedência das ações judiciais em segunda instância, o Ministério da Educação, entendendo pela separação e independência dos processos administrativos de todas as requerentes, após as decisões liminares proferidas no âmbito da ADC 81, divulgou lista com ordem cronológica para análise dos pedidos que já haviam ultrapassado a fase documental. (doc. 1, pp. 2-10 - sem os grifos do original).



    Sustenta, em suma, que:



    [...] quando do deferimento da liminar da ADC 81 a autora CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO CRICARÉ estava com o processo administrativo ativo, instaurados por força de decisão judicial e ultrapassara a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017, passando então a ser acobertada pelos efeitos da decisão proferida no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade. 



    13. A liminar da ADC 81 não condicionou o avançar do processo administrativo à inocorrência de transito em julgado da decisão judicial. Aponta-se mais uma vez a utilização da conjunção coordenativa aditiva “e”, no que concerne a aos processos judiciais e administrativos, sendo neste caso aqueles instaurados por força de decisão judicial (doc. 1, p. 11 - sem os grifos do original).



    E prossegue, argumentando:



    14. Seja pela independência processual, seja pela preclusão administrativa, o Centro Universitário Vale do Cricaré passou a se enquadrar exatamente nos termos da Liminar proferida no âmbito da ADC 81, sendo tal contexto reconhecido pelo Ministério da Educação, o que mais à frente, gerou a inserção do nome da contestante na lista de instituições a terem seu processo administrativo analisado, conforme melhor explicado no tópico seguinte. 



    15. Após a decisão do STF, a matéria começou a se pacificar e organizar administrativamente, nos termos da PORTARIA SERES/MEC Nº 531, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023, que passou a dispor sobre o padrão decisório para o processamento de pedidos de autorização de novos cursos de Medicina e de aumento de vagas em cursos de Medicina já existentes, instaurados por força de decisão judicial, nos termos determinados pela Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade 81/DF. 



    16. O Ministério da Educação, por meio da nota 22/2024/CGLNRS/GAB/SERES/SERES-MEC prestou esclarecimentos acerca do procedimento e dos fluxos adotados pelo Ministério da Educação para implementação da portaria 531, de 22 de dezembro de 2023.



    17. Destaca-se que a então Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Marta Wendel Abramo, manifestou acordo e ciência não só com os fluxos procedimentais e decisórios expostos, como publicizou as medidas administrativas que seriam adotadas. 



    18. Neste interregno, constando seu nome como a primeira da lista de instituições a terem o seu processo administrativo analisado, dentro da extrema legalidade e do devido processo administrativo, a reclamante apresentou nos autos 00732.003087/2021-45 e Processo EMEC 202117842 petição requerendo o cumprimento da portaria e da nota técnica supra apontada, já que figura como instituição de ensino apta e a frente das demais instituições de ensino do Norte do Estado do Espírito Santo, conforme divulgado pelo próprio Ministério da Educação (documento em anexo), vez que foi a primeira a dar abertura do processo judicial, atendendo assim o disposto no parágrafo 11º da Portaria Seres 531/2023, in verbis: [...] (doc. 1, p. 12).



    Ao final, requer: 



    a. Que afaste a decisão do TRF 2 nos autos do processo 5002426-88.2024.4.02.5003 e garanta o direito da reclamante de ver processado o seu processo administrativo de medicina nos termos da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 81, em especial no seu tópico II, relacionado ao processamento e seguimento do processo administrativo 00732.003087/2021-45 e Processo EMEC 202117842;



    [...]



    f. A procedência total da presente reclamação (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido. 



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Reclamação 69.791 (doc. 21). 



    Naquela oportunidade, a reclamante ajuizou a reclamação contra omissão do Ministério da Educação no Processo Administrativo SEI n. 00732.003087/2021-45, EMEC n. 202117842, para garantir a autoridade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 81/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    O Instituto sustentou que o Ministério da Educação, ao manter sobrestado o Processo Administrativo SEI n. 00732.003087/2021-45, EMEC n. 202117842, no qual o Instituto requer autorização para explorar curso de medicina, violou a decisão proferida no julgamento da ADC 81/DF.



    Julguei improcedente aquela reclamação, nos seguintes termos:



    [...] 



    Observa-se da leitura da inicial, das informações prestadas pela autoridade reclamada, da contestação da União e de todas as outras manifestações do reclamante, de forma incontroversa, que a abertura do processo administrativo em questão deu-se em cumprimento à tutela provisória concedida no Processo Judicial n. 5001080-10.2021.4.02.5003. 



    Também é incontroverso que a referida decisão liminar foi revogada antes mesmo da análise do mérito da ação principal, pelo provimento do Agravo de Instrumento 5010345-10.2021.4.02.0000, interposto pela União, o qual transitou em julgado em 22/2/2022 (doc. 38). 



    Sabe-se, ainda, que o referido processo judicial, ao final, foi julgado improcedente e transitou em julgado em 11/4/2023 (doc. 40), antes da decisão cautelar proferida na ADC 81 pelo Ministro Gilmar Mendes (DJe 8/8/2023) e do acórdão que a referendou (DJe 22/7/2024). 



    É certo que a reclamante alega que, nesta reclamação constitucional, pretende discutir a legitimidade da omissão do Ministério da Educação de manter sem andamento o procedimento administrativo do credenciamento do curso e não a decisão judicial transitada em julgado que negava o seu direito. 



    Porém, na minha compreensão, é evidente que a reclamante pretende, por meio desta reclamação constitucional, conferir efeitos rescisórios à decisão proferida na ADC 81 para invalidar decisão judicial transitada em julgado que lhe foi desfavorável. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o precedente vinculante no julgamento da ADC 81, em nenhum momento, deixou expressa sua eficácia rescisória contra decisão transitada em julgado. Noto, ainda, que a regra geral, prevista textualmente no Código de Processo Civil, exige que seja proposta ação rescisória para o reconhecimento da coisa julgada inconstitucional para invalidar a decisão transitada em julgado anteriormente ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (art. 525, § 15º, e 535, § 8º, do CPC). 



    Nesse contexto, é evidente que esta reclamação constitucional foi proposta como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admissível, nos termos do art. 988, §5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido: [...]



    Por oportuno, observo que a SERES informou, também, sobre a existência de outra ação ajuizada pelo ora reclamante na Seção Judiciária do Distrito Federal, autuada sob o n. 1052229-65.2022.4.01.3400, cuja decisão final, favorável à União, reconhece a existência de coisa julgada originada do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TRF2 no Processo 5001080-10.2021.4.02.5003 (doc. 34, p. 6, item 10) 



    Há, ainda, a informação da existência do Mandado de Segurança 5002426-88.2024.4.02.5003, em trâmite na Justiça Federal do Espírito Santo, que, segundo a União em sua contestação, “é de perfeita identidade” com a presente reclamação (doc. 37, p. 5).



    Ou seja, não há dúvidas de que a reclamante está, nesta reclamação, pretendendo rescindir coisa julgada que lhe foi desfavorável, de forma concomitante com a propositura de outras ações autônomas. 



    De toda forma, ainda que superado o óbice da Súmula 734 do STF, registro que, mesmo após a instrução, existem duas controvérsias fáticas que devem ser consideradas e que obstam a procedência da reclamação constitucional. 



    A União sustenta que o processo administrativo estava encerrado (doc. 37, p. 14, item 28). Porém, a reclamante apresenta extrato que indica que o processo administrativo estava sobrestado (doc. 35, p. 1). Tal divergência é relevante para a análise do caso, uma vez que a ADC 81 considera que devem prosseguir somente os processos administrativos pendentes e não os encerrados. 



    Além disso, também não se sabe com certeza se a fase documental havia sido encerrada, conforme observou, em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República: 



    19. No caso, não há elementos mínimos nos autos capazes de comprovar que o processo administrativo da reclamante que se encontra em tramitação no MEC teria, de fato, ultrapassado a fase da análise documental e estaria sobrestado indevidamente, merecendo ter prosseguimento com fundamento nos parâmetros estabelecidos pelo acórdão paradigma (item II) (doc. 23, pp. 8-9 - grifei). 



    Por oportuno, observo que, em sede de reclamação constitucional, não é cabível revisão de fatos e provas: [...]



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF) (sem os grifos do original).



    A decisão monocrática foi mantida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 81/DF. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ART. 988, § 5º, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, proposta para garantir a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 81/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 81/DF. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o precedente vinculante no julgamento da ADC 81/DF, em nenhum momento, deixou expressa sua eficácia rescisória contra decisão transitada em julgado. 4. É evidente que o agravante pretende, por meio desta reclamação constitucional, conferir efeitos rescisórios à decisão proferida na ADC 81/DF para invalidar ato judicial transitado em julgado que lhe foi desfavorável. 5. Ainda que superado o óbice do trânsito em julgado, não há elementos que indiquem que o procedimento administrativo teria ultrapassado a fase documental, a que alude a modulação de efeitos realizada na ADC 81/DF. 6. Em reclamação constitucional, não é cabível revisão de fatos e provas. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários advocatícios. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, § 5º do art. 988 e Súmula 734/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 63.900 ED/ES, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/9/2024; Rcl 54.565 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; e Rcl 40.661 AgR-segundo/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2021. (Rcl 69.791 ED/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/3/2025)



    Em outras palavras, a questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que inclusive, reconheceu que a questão estava acobertada pela coisa julgada:



     Também é incontroverso que a referida decisão liminar foi revogada antes mesmo da análise do mérito da ação principal, pelo provimento do Agravo de Instrumento 5010345-10.2021.4.02.0000, interposto pela União, o qual transitou em julgado em 22/2/2022 (doc. 38). Sabe-se, ainda, que o referido processo judicial, ao final, foi julgado improcedente e transitou em julgado em 11/4/2023 (doc. 40), antes da decisão cautelar proferida na ADC 81 pelo Ministro Gilmar Mendes (DJe 8/8/2023) e do acórdão que a referendou (DJe 22/7/2024).



    Porém, além da coisa julgada ocorrida na Rcl 69.791/ES, que já havia reconhecido coisa julgada no processo de origem, há ainda outro fundamento pelo qual a reclamação não pode ser conhecida.



    Nesta reclamação, ajuizada contra acórdão do TRF2, o reclamante requer, também, “ver processado o seu processo administrativo de medicina nos termos da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 81”. 



    Em consulta ao site do TRF2, verifico que o Processo 5002426-88.2024.4.02.5003, objeto desta reclamação, transitou em julgado em 31/10/2025. Por outro lado, o protocolo desta reclamação ocorreu apenas em 3/11/2025.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator